Tribunal: TJSP
Processo: 1001603-47.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA CLAVÍCULA DIREITA - ALEGADO ACIDENTE DE TRAJETO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS NO TRABALHO NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o acidente de trabalho, que acarretou a lesão reclamada, na modalidade in itinere, bem como condições agressivas laborais não vêm devidamente comprovados no conjunto probatório

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA CLAVÍCULA DIREITA - ALEGADO ACIDENTE DE TRAJETO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS NO TRABALHO NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o acidente de trabalho, que acarretou a lesão reclamada, na modalidade in itinere, bem como condições agressivas laborais não vêm devidamente comprovados no conjunto probatório dos autos".